Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-74.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000036-74.2020.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000112-16.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 05/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Robson Lourenço da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, para suprimir a omissão constatada no r. acórdão. Acordam, ainda, em condenar o embargado ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência e das despesas processuais, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Suspenderam, contudo, a mencionada condenação, em razão da gratuidade de Justiça concedida ao embargado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais, em face do v. acórdão exarado pela c. Segunda Câmara, que reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição e manteve o ato disciplinar sancionador. Conforme se verifica dos autos, o presente recurso tem como objetivo suprir suposta omissão, qual seja, de que a colenda “câmara deixou de fixar os honorários recursais, face a sucumbência do apelado.”. Diante do exposto, requereu o saneamento da supracitada omissão, de modo a fazer constar a fixação da verba honorária devida no acórdão recorrido. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Pela leitura do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), observo que os embargos de declaração apenas são cabíveis se a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição ou omissão, voltando-se os aclaratórios, desta feita, para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Pois bem. Analisando detidamente os autos do processo, constatei que assiste razão ao embargante no que se refere à omissão no acórdão em face da não manifestação quanto ao ônus da sucumbência. Em virtude da reforma da r. sentença primeva, a inversão do ônus da sucumbência é medida necessária, conforme dispõe a legislação. Verifica-se dos autos correlatos que o douto magistrado sentenciante indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte embargada, conforme decisão contida no Evento n. 4. Diante do mencionado indeferimento, o militar interpôs o Agravo de Instrumento n. 2000112-16.2020.9.13.0000, que foi julgado por este e. Tribunal. Naquela ocasião, os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, deram provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, conferindo ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça. Ex positis, acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, para suprir a omissão constatada no r. acórdão. Assim, condeno o embargado, Robson Lourenço da Silva, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência e das despesas processuais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo, entretanto, a mencionada condenação, tendo em vista a gratuidade de Justiça concedida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator, nos termos do voto proferido. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator